Tribunal: TJDFT
Processo: 0736383-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0736383-95.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RAYANE ALVES DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. “Ad cautellam”, a fim de evitar qualquer irregularidade no feito, considerando-se o teor da certidão de ID 42494214, informando que não houve a intimação da parte agravada; em prestígio aos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, artigos. 5o e 6o1); e considerando o previsto no art. 1.016, I e IV2 c/c art. 319, II3, do CPC, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a aludida certidão e, por conseguinte, informe, no presente feito, os dados necessários à intimação da parte agravada para apresentar contraminuta ao recurso. Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 10 de janeiro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator